Tribunal: STJ
Processo: 0013974-56.2016.8.26.0451
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2047832 - SP (2023/0012549-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: CLAUDEMIR ANTONIO FILIPPINI
ADVOGADOS
: WINSTON SEBE - SP027510
MAURÍCIO SCOTTON SEBE - SP182347
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSUAL PENAL E PENAL. RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA A ORDEM
TRIBUTÁRIA. ALEGADA NEGATIVA DE VIGÊNCIA AOS ARTS. 619 E 620 DO CPP.
OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DOLO ESPECÍFICO. DESNECESSIDADE.
RESPONSABILIDADE
PENAL
DO
ADMINISTRADOR
DA
SOCIEDADE
EMPRESARIAL. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 2o, INCISO II, DA LEI N. 8.137
/1990. IMPERTINÊNCIA COM O CASO DOS AUTOS. RECURSO ESPECIAL
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo,
que manteve a condenação do recorrente por crime contra a ordem tributária, previsto
no art. 1o, II, da Lei n. 8.137/1990, pela escrituração de documentos fiscais inidôneos
em livros contábeis.
2. O Tribunal
rejeitou as preliminares e as teses absolutórias, afirmando que a
a quo
responsabilidade penal do recorrente, na qualidade de administrador da sociedade
empresarial, está demonstrada, dispensando-se a comprovação de dolo específico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a condenação por crime contra a
ordem tributária, sem a comprovação de dolo específico, é válida, considerando a
alegação de cerceamento de defesa e a inconstitucionalidade do art. 2o, II, da Lei n.
8.137/1990.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que os crimes contra a
ordem tributária previstos no art. 1o da Lei n. 8.137/1990 prescindem de dolo específico.
5. O indeferimento de diligências probatórias, quando devidamente fundamentado e
sem demonstração de prejuízo concreto, não configura cerceamento de defesa.
6. A alegação de inconstitucionalidade do art. 2o, II, da Lei n. 8.137/1990 não guarda
pertinência com o caso, pois o réu foi condenado com base no art. 1o, II, da mesma lei.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido.
Tese de julgamento: "1. Os crimes contra a ordem tributária previstos no art. 1o da Lei
n. 8.137/1990 não exigem dolo específico. 2. O indeferimento fundamentado de
diligências
probatórias
não
configura
cerceamento
de
defesa.
3.
A
Documento eletrônico VDA48505516 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 26/06/2025 16:22:55
Publicação no DJEN/CNJ de 30/06/2025. Código de Controle do Documento: e4b7c72b-ea0a-44b2-8873-29b3d16ea067

inconstitucionalidade do art. 2o, II, da Lei n. 8.137/1990 não é pertinente quando a
condenação se baseia no art. 1o, II, da mesma lei".
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 8.137/1990, art. 1o, II; CPP, arts. 619, 620, 563.
STJ, AgRg no AREsp 900438, Rel. Min. Jorge Mussi,
Jurisprudência relevante citada:
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
; STJ, AgRg no HC 984.774/SP,
6/2/2018
19/2/2018
Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
.
6/5/2025
12/5/2025
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer parcialmente do
18/06/2025
24/06/2025
recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Sebastião Reis
Júnior.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
26 de junho de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA48505516 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 26/06/2025 16:22:55
Publicação no DJEN/CNJ de 30/06/2025. Código de Controle do Documento: e4b7c72b-ea0a-44b2-8873-29b3d16ea067

RECURSO ESPECIAL No 2047832 - SP (2023/0012549-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: CLAUDEMIR ANTONIO FILIPPINI
ADVOGADOS
: WINSTON SEBE - SP027510
MAURÍCIO SCOTTON SEBE - SP182347
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSUAL PENAL E PENAL. RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA A ORDEM
TRIBUTÁRIA. ALEGADA NEGATIVA DE VIGÊNCIA AOS ARTS. 619 E 620 DO CPP.
OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DOLO ESPECÍFICO. DESNECESSIDADE.
RESPONSABILIDADE
PENAL
DO
ADMINISTRADOR
DA
SOCIEDADE
EMPRESARIAL. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 2o, INCISO II, DA LEI N. 8.137
/1990. IMPERTINÊNCIA COM O CASO DOS AUTOS. RECURSO ESPECIAL
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo,
que manteve a condenação do recorrente por crime contra a ordem tributária, previsto
no art. 1o, II, da Lei n. 8.137/1990, pela escrituração de documentos fiscais inidôneos
em livros contábeis.
2. O Tribunal
rejeitou as preliminares e as teses absolutórias, afirmando que a
a quo
responsabilidade penal do recorrente, na qualidade de administrador da sociedade
empresarial, está demonstrada, dispensando-se a comprovação de dolo específico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a condenação por crime contra a
ordem tributária, sem a comprovação de dolo específico, é válida, considerando a
alegação de cerceamento de defesa e a inconstitucionalidade do art. 2o, II, da Lei n.
8.137/1990.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA47692439 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 26/05/2025 13:30:58
Código de Controle do Documento: 4008ab22-39a1-4d82-a617-f11084d40df3

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que os crimes contra a
ordem tributária previstos no art. 1o da Lei n. 8.137/1990 prescindem de dolo específico.
5. O indeferimento de diligências probatórias, quando devidamente fundamentado e
sem demonstração de prejuízo concreto, não configura cerceamento de defesa.
6. A alegação de inconstitucionalidade do art. 2o, II, da Lei n. 8.137/1990 não guarda
pertinência com o caso, pois o réu foi condenado com base no art. 1o, II, da mesma lei.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido.
Tese de julgamento: "1. Os crimes contra a ordem tributária previstos no art. 1o da Lei
n. 8.137/1990 não exigem dolo específico. 2. O indeferimento fundamentado de
diligências
probatórias
não
configura
cerceamento
de
defesa.
3.
A
inconstitucionalidade do art. 2o, II, da Lei n. 8.137/1990 não é pertinente quando a
condenação se baseia no art. 1o, II, da mesma lei".
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 8.137/1990, art. 1o, II; CPP, arts. 619, 620, 563.
STJ, AgRg no AREsp 900438, Rel. Min. Jorge Mussi,
Jurisprudência relevante citada:
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
; STJ, AgRg no HC 984.774/SP,
6/2/2018
19/2/2018
Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
.
6/5/2025
12/5/2025
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por CLAUDEMIR ANTONIO
FILIPPINI, com fundamento na alínea do permissivo constitucional, contra o acórdão
a
proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo na Apelação Criminal n. 13974-
56.2016.8.26.0451, assim ementado (fl. 249):
Apelação Criminal Preliminares Cerceamento por indeferimento de
diligências e perguntas em audiência e inépcia da denúncia Inocorrência -
Rejeição. Crimes contra a ordem tributária Supressão e redução de tributo
Absolvição Inadmissibilidade, sob todos os aspectos Condenação mantida
Recurso não provido.
No presente recurso, alega-se, em síntese:
negativa de vigência aos arts.
a)
619 e 620 do CPP, em razão da manutenção de omissões no acórdão recorrido
mesmo após a oposição dos embargos declaratórios;
contrariedade ao art. 563 do
b)
CPP, configurando cerceamento de defesa pelo indeferimento de perguntas em
audiência e de requerimentos probatórios;
contrariedade aos arts. 1o, 2o e 11 da Lei
c)
n. 8.137/1990, sustentando ausência de responsabilidade pela escrituração contábil; d)
contrariedade aos arts. 1o e 2o da Lei n. 8.137/1990, por falta de comprovação do dolo
específico; e
inconstitucionalidade do art. 2o, II, da Lei n. 8.137/1990.
e)
Documento eletrônico VDA47692439 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 26/05/2025 13:30:58
Código de Controle do Documento: 4008ab22-39a1-4d82-a617-f11084d40df3

Ofertadas contrarrazões (fls. 318/329), o Tribunal de origem admitiu
parcialmente o apelo (fls. 344/345).
O Ministério Público Federal manifestou-se, às fls. 399/403, pelo não
provimento do recurso especial, nos termos da seguinte ementa:
RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. CRIME TRIBUTÁRIO.
ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE VIGÊNCIA AO ART. 619 DO CPP. OMISSÃO
QUANTO À TESE DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 2o, II, DA LEI N 8.137
/90. ALEGAÇÃO QUE NÃO GUARDA PERTINÊNCIA COM OS AUTOS. RÉU
DENUNCIADO E CONDENADO COMO INCURSO NO CRIME DO ART. 1o, II, DA
LEI No 8.137/90. - A questão da inconstitucionalidade do art. 2o, II, da Lei n 8.137
/90 não guarda qualquer relação com o caso dos autos. - Parecer pelo
desprovimento do recurso especial.
É o relatório.
VOTO
De início, cumpre ressaltar que, em sede de recurso especial, descabe a
pretendida incursão no acervo fático-probatório, conforme sedimentado na Súmula 7
desta Corte Superior. As questões suscitadas pela defesa foram devidamente
enfrentadas no acórdão recorrido, que rejeitou as preliminares e as teses absolutórias
com fundamentação jurídica adequada e suficiente.
Ao julgar a apelação, o Tribunal
assentou que a responsabilidade
a quo
penal do recorrente, na qualidade de administrador da sociedade empresarial,
encontra-se amplamente demonstrada pela escrituração de documentos fiscais
inidôneos em seus livros contábeis, conduta que se subsume perfeitamente ao tipo
penal previsto no art. 1o, II, da Lei n. 8.137/1990, dispensando-se a comprovação de
dolo específico. Nesse sentido, confira-se:
REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA A
ORDEM TRIBUTÁRIA. DOLO ESPECÍFICO. DESNECESSIDADE. ABSOLVIÇÃO,
DESCLASSIFICAÇÃO
E
VALOR
DA
PENA
DE
MULTA
APLICADA.
NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS
AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. QUANTIDADE DE DIAS-MULTA.
DESPROPORCIONALIDADE.
FLAGRANTE
ILEGALIDADE.
RECURSO
IMPROVIDO. HABEAS CORPUS. CONCESSÃO DE OFÍCIO.
1. É assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que os crimes
contra a ordem Tributária previstos no artigo 1o da Lei n. 8.137/90 prescinde de
dolo específico, bastando para a subsunção à norma o não recolhimento do tributo.
2. Reconhecida a materialidade e a autoria do delito, a pretensão de ser
absolvido, assim como a desclassificação do delito em recurso especial esbarra no
óbice da Súmula 7/STJ.
3. O pleito de redução da pena pecuniária, na medida em que a averiguação
acerca da capacidade econômica do insurgente para o pagamento do quantum
fixado demanda uma nova incursão sobre as provas produzidas no decorrer da
instrução processual é incabível nesta seara recursal.
4. A quantidade de dias-multa deve guardar correspondência à sanção
corporal aplicada. Afigura-se desproporcional o aumento do número de dias-multa
em patamar superior àquele efetivado para a sanção privativa de liberdade,
Documento eletrônico VDA47692439 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 26/05/2025 13:30:58
Código de Controle do Documento: 4008ab22-39a1-4d82-a617-f11084d40df3

devendo ser reconhecida a manifesta ilegalidade, que reclama a concessão de
habeas corpus de ofício, operando-se o seu redimensionamento.
5. Agravo regimental desprovido. Ordem concedida de ofício para adequar a
quantidade de dias-multa.
(AgRg no ARESP 900438, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma,
julgado em
, Dje de
- grifo nosso).
6/2/2018
19/2/2018
O indeferimento motivado de diligências probatórias constitui faculdade
discricionária do magistrado, não configurando cerceamento de defesa quando
devidamente fundamentado e ausente demonstração de prejuízo concreto. A
propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal Justiça estabelece que
o indeferimento fundamentado de pedido de produção de prova não caracteriza
ilegalidade, pois cabe ao juiz, destinatário da prova, negar motivadamente
(AgRg no HC n. 984.774/SP, relator Ministro
as diligências irrelevantes ou protelatórias
Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
).
6/5/2025
12/5/2025
Quanto à alegada inconstitucionalidade do art. 2o, II, da Lei n. 8.137/1990,
conforme salientado pelo Ministério Público Federal, de fato, o acórdão recorrido não
enfrentou a tese defensiva sobre a inconstitucionalidade do art. 2o, inciso II, da Lei
n. 8.137/90. Entretanto, verifica-se dos autos que a referida tese sustentada pela
defesa não guarda pertinência com o caso destes autos. Com efeito, no caso o réu foi
denunciado, processado e julgado como incurso no crime do art. 1o, II (por 08 vezes),
da Lei n. 8.137/90. Assim, eventual discussão sobre a suposta inconstitucionalidade do
art. 2o, inciso II, da Lei no 8.137/90 não guarda pertinência com a solução da
(fl. 402).
controvérsia
Ademais, a orientação do Supremo Tribunal Federal, firmada em julgado
com
, diz que
repercussão geral
as decisões judiciais não precisam ser
necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para
(QO no AI n. 791.292, julgado sob a relatoria do Ministro
justificar suas conclusões
Gilmar Mendes), circunstância verificada no caso.
Ante o exposto,
do recurso e, nessa extensão,
-
conheço parcialmente
nego
lhe
.
provimento
Documento eletrônico VDA47692439 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 26/05/2025 13:30:58
Código de Controle do Documento: 4008ab22-39a1-4d82-a617-f11084d40df3

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
REsp 2.047.832 / SP
Número Registro: 2023/0012549-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00139745620168260451
0013974562016826045112222016
001397456201682604511222201640564368
0013974562016826045150000
0013974562016826045150002
12222016
139745620168260451
13974562016826045112222016
1397456201682604511222201640564368 13974562016826045150000 13974562016826045150002
1422016 20210000450515 20210000529436 20220000616874 40564368
Sessão Virtual de
a
18/06/2025
24/06/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CLAUDEMIR ANTONIO FILIPPINI
ADVOGADOS
: WINSTON SEBE - SP027510
MAURÍCIO SCOTTON SEBE - SP182347
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 18/06/2025
a
, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou provimento,
24/06/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Documento eletrônico VDA48447515 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/06/2025 00:26:07
Código de Controle do Documento: 92c5224d-c675-4f38-8922-c90c570ce9b7

Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro
e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 24 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48447515 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/06/2025 00:26:07
Código de Controle do Documento: 92c5224d-c675-4f38-8922-c90c570ce9b7